Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800266-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLOVES LEITE DOS SANTOS

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA.

ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM.
IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE QUE DELIBERADAMENTE DESCUMPRIU A PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E SEU FILHO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PRECEDENTE DO STJ. PREDICADOS PESSOAIS DO COACTO QUE ISOLADAMENTE, SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PRETENDIDA. SÚMULA N. 08 DO TJEPA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pela advogada Antonciebra Darwich da Silva – OAB/Pa n. 27.772 e outros, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor do paciente
CLOVES LEITE DOS SANTOS
,
indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vitória do Xingú/Pa.

Narra o impetrante que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 24.12.2021, em razão do suposto cometimento do crime tipificado no art. 147, do CPB e art. 24-A da Lei nº. 11.30/2006, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas em favor da vítima.

Argumenta que em nenhum momento descumpriu as medidas protetivas impostas, afirmando que apenas compareceu na frente da loja comercial onde exercia sua atividade laboral por estar preocupado com o patrimônio deixado no interior do imóvel, contudo, não houve qualquer contato com a vítima, não havendo que se falar na ofensa ou sequer ameaça à integridade física ou psicológica da ofendida, inexistindo qualquer prova pericial ou testemunhal que ateste o suposto descumprimento.

Sustenta que o decreto preventivo carece de fundamentação ante a inocorrência de seus requisitos, ressaltando que a prisão preventiva possui natureza excepcional, aplicável tão somente quando insuficientes as demais medidas cautelares alternativas, especialmente, quando demonstrada a existência de requisitos pessoais favoráveis do coacto.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, que seja substituída a segregação mediante a imposição de cautelar alternativa, qual seja o comparecimento periódico em juízo.

O pleito liminar foi indeferido (ID 7828352).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 7878413).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 7985765) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (fls. 187/190), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (fls. 93/94), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do descumprimento de medida protetiva imposta ao paciente, motivada no
fumus comissi delicti,
decorrente do registro de ocorrência realizado pela ofendida, indicando mensagens recebidas e ligações realizadas pelo coacto, infringindo as medidas protetivas fixadas em benefício da ofendida (fls. 153/155), especialmente, a proibição de contato por qualquer meio de comunicação.

Quanto ao
periculum in libetatis
, o juízo apontado como coator justificou a necessidade da imposição da segregação cautelar, essencialmente, na necessidade de preservação da integridade física e psíquica da ofendida e de seu filho, uma vez que em liberdade o paciente deliberadamente descumpriu as cautelares impostas, viabilizando a imposição da prisão preventiva por expressa previsão do art. 313, inciso III do CPP
[2]
.

Nesse sentido, vejamos o trecho do
decisum
na parte que importa,
in verbis
:

“(...)

A materialidade se verifica pela documentação carreada, sendo que constam nos autos a decisão que concedeu medidas protetivas nos moldes da Lei n. 11.340/2006, registro de ocorrência do descumprimento da medida protetiva, termo de declaração da ofendida, imagem da captura da tela do celular da ofendida indicando mensagens recebidas e ligações realizadas pelo investigado após a intimação da decisão que concedeu as medidas protetivas. Destaca-se no dia 23/11/2021 o investigado foi intimado da decisão que concedeu medidas protetivas, conforme certidão de Num. 42425504 nos autos do processo n. 0800575-71.2021.8.14.0131. Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria.

O periculum libertatis se verifica pela necessidade de decretação da prisão preventiva do investigado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Destaca-se a informação de reiteração delitiva de descumprimento de medida protetiva, devendo-se entender a violência doméstica contra a mulher nos termos do art. 7º da Lei 11340/2006 (física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, entre outras) e que a eventual liberdade provisória do investigado oferecerá risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida e de seu filho. (...)

Conforme se viu, a autoridade inquinada coatora fundamentou satisfatoriamente o decreto preventivo, o que resulta na impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes ao fim a que se destinam.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. "O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que 'ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória' (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)" - (AgRg no HC n. 665.469/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 1º/6/2021)
. Precedentes. Ademais, informou ainda o Juízo de piso que o acusado encontra-se foragido.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Ordem denegada.

(HC 639.726/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[3]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

[3]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 03/03/2022